Tribunal: TJMT
Processo: 0009329-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009329-25.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (AGRAVANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVANTE), ROBERTO LEITE BARRETO - CPF: 047.622.771-26 (ADVOGADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVANTE), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (AGRAVANTE), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KAMILA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 063.284.061-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADA – CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, I E II E ART. 90, §4, AMBOS DO CPC – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 932 DO CPC - IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1-

De acordo com o entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência devem seguir os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC.

2 - Considerando que houve cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

3 - Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado por
IVO DA PAIXÃO NETO
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que desproveu o recurso de apelação mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se pela metade, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I e art. 90 §4° ambos do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da CDA, após apresentação de exceção de pré-executividade (Id. 215202681).

Em suas razões recursais, o agravante afirma que
“há carência de fundamentação da decisão para a manutenção do redutor de honorários. Isso porque há apenas a confirmação da aplicação de tal dispositivo, utilizando como pano de fundo um suposto reconhecimento do pedido pela a exequente/agravante, algo inaplicável ao processo de execução”
(Id. 220169166).

Aduz que,
“o diploma constitucional (art. 93, IX CF) até o CPC (art. 489, II c/c §1o, I-VI) há imposição do dever de fundamentação de decisões judiciais”
(Id. 220169166).

Alega nulidade na decisão monocrática por ofensa ao artigo 922 do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso de agravo interno para reformar/anular a decisão recorrida.

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 223150151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consignado no relatório, trata-se de agravo interno apresentado por
IVO DA PAIXÃO NETO
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que desproveu o recurso de apelação mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se pela metade, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I e art. 90 §4° ambos do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento da CDA, após apresentação de exceção de pré-executividade (Id. 215202681).

A decisão agravada está assim redigida (Id. 215202681):

“No caso vertente, os honorários devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento), conforme preceitua o artigo 85, §3o I do CPC.

[...]

Com relação a aplicação do art. 90, §4o do CPC, considerando que no presente caso houve pela Fazenda Pública o reconhecimento do pedido e o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, vejamos:

“Execução Fiscal. ICMS. Exceção de Pré-executividade. CDA cancelada no curso da execução. Sentença que julgou extinta a execução e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido nos incisos do § 3o do artigo 85 do CPC/15. Apelo do Estado do Rio de Janeiro. CDA cancelada pelo exequente no curso da execução. A extinção da execução após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado impõe a condenação do exequente em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §§ 2o e 3o CPC. Aplicação do Princípio da Causalidade. Aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Aplicável, porém, a redução da verba honorária pela metade. Inteligência do artigo 90, § 4o, CPC/15.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Sentença que se reforma parcialmente. PROVIMENTO DO RECURSO, para reduzir os honorários sucumbências pela metade, na forma do art. 90, § 4o do CPC. (TJ-RJ - APL: 02169414320178190001, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 23/06/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)”.

Finalmente, fixo os honorários advocatícios, definitivamente, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se pela metade, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I e art. 90 §4° ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida na instância singela”.

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, esclareço que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85.

Tanto é que o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, e destacou ser obrigatório a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

Vê-se, portanto, que uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência da exceção de pré-executividade, é devida a fixação dos honorários de sucumbência, observados os limites previstos no art. 85, §3o, do CPC.

Ademais, com relação a aplicação da redução pela metade da verba honorária, não assiste razão a argumentação do recorrente, pois ao alegar que existe ausência de fundamentação quando a decisão utilizou a inteligência do dispositivo § 4o do art. 90 do CPC, não é caso de reforma da decisão.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos o fisco comprovou o cancelamento da CDA logo após o protocolo da exceção de pré-executividade (Id. 214380707), dessa forma a verba honorária deve ser reduzida pela metade. É o que expressamente afirma o artigo 90, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê um bônus quando não há resistência por parte do réu em reconhecer o pedido do autor. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Sobre o tema, muito bem leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o § 4o premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao cancelar a CDA, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”. (In Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90).

A propósito, este Tribunal se posiciona no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição de defesa pela parte executada, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção.
2. Considerando que houve reconhecimento do cancelamento administrativo da CDA, o valor da verba sucumbencial deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.
(N.U 1046237-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/01/2023). (destaquei)

Com efeito, correta a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, diante do cancelamento da CDA.

Já com relação a tese, de que a decisão monocrática teria nulidade por ofensa ao artigo 932 do CPC, temos que não merece reparo a decisão em vergaste, pois não houve qualquer ofensa ao disposto nas alíneas dos incisos do art. 932 do CPC.

Na hipótese, pela simples leitura dos fundamentos invocados na decisão monocrática, vislumbra-se que a decisão fundou-se em Súmula do STJ, assim como em jurisprudência consolidada na ambiência da referida Corte Especial, o que autoriza, portanto, o julgamento do recurso de apelação de forma unipessoal.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024